Tribunal: STF
Processo: HC 243644
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC nº 199.554/DF.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi pronunciado ante a suposta prática do crime de homicídio.



    O impetrante alega inexistirem provas suficientes para que o paciente seja submetido ao Tribunal do Júri, aludindo à designação da respectiva sessão de julgamento marcada para amanhã 9/7/2024.



    Requer, ao final:



    “a) A CONCESSÃO DA ORDEM LIMINAR DE HABEAS CORPUS, ANTE A EXISTÊNCIA DA FUMAÇA DO BOM DIREITO E O PERIGO NA DEMORA, CONFORME DEMONSTRADO PARA QUE: SEJA SUSPENSO O PLENÁRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI, QUE ACONTECERÁ EM 09/07/2024 E SEJA RELAXADA/REVOGADA A PRISÃO DO PACIENTE.



     b) Seja conhecido o presente habeas corpus, pois estamos diante de decisão Teratológica e diante da iminente data do Plenário se fez necessário a Supressão de Instância; 



    c) Após solicitadas as informações à autoridade coatora, seja concedida a ordem impetrada, PARA ANULAR A SENTENÇA DE PRONÚNCIA, RECONHECENDO A ARBITRARIEDADE E A FALTA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, A QUAL FERE OS DITAMES DA PRONÚNCIA QUE RESTA ESTAMPADO NO ARTIGO 413 E PARÁGRAFO 1º DO CPP, POIS NÃO EXISTE TESTEMUNHA DIRETA E A PRONUNCIA SE AMPARA EM DOIS DEPOIMENTOS QUE NÃO SÃO OCULARES E TAMPOUCO SABEM QUEM FOI O AUTOR, QUE FORAM FUNDAMENTADOS POR ACHISMOS DAS PRÓPRIAS RAZÕES, DESPROVIDAS DE CREDIBILIDADE PROBATÓRIA, POIS NÃO HÁ NEXO NO ACHISMO EM RELAÇÃO ÀS PROVAS APURADAS E RECONHECIDO A ILEGALIDADE DO PRINCIPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE CONSTATADO NA SENTENÇA. 



    d) REQUER RECONHECIMENTO DA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º LVII, POIS A PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA MILITA EM FAVOR DO RÉU E A SENTENÇA ARBITRÁRIA FERIU ESSE PRINCIPIO APLICANDO O IN DUBIO PRO SOCIETATE; 



    e) REQUER A IMPRONÚNCIA DO PACIENTE COM BASE NO ARTIGO 414 DO CPP, POIS É NOTÓRIO QUE NÃO HÁ CONVENCIMENTO REAL PROBATÓRIO DE INDICIOS MINÍMOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO, POIS NÃO EXISTE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA (ART. 155 CPP) 



    f) Requer Vista ao Ilustre Representante da Procuradoria do Ministério Público para lavrar seu parecer, que a defesa espera ser favorável, mediante os ditames da justiça em análise a cada caso concreto; 



    g) conhecer o pedido de HABEAS CORPUS, para conceder o pedido de julgado do feito, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida. 



    h) SUBSIDIARIAMENTE, CASO NÃO SEJA CONHECIDO O HABEAS CORPUS, SEJA A ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, DIANTE DA MANIFESTA ILEGALIDADE EXISTENTE (CPP, ART. 654, § 2.º).”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida (edoc. 3):



    “Não há flagrante ilegalidade, e a análise aprofundada da questão fático probatória é incompatível com o rito do habeas corpus, o qual é ação constitucional utilizada para garantir o direito de ir e vir contra abusos de poder, criada como uma forma de proteger a liberdade individual em face de detenções injustas pelo Estado. Todavia, com limitações claras, especialmente quando se trata de questões probatórias no processo penal. 



    Isso porque a natureza do HC é de mecanismo rápido e urgente focado na proteção da liberdade de locomoção. Sua finalidade é resolver rapidamente situações em que a liberdade está ameaçada ou já foi restringida. A discussão sobre produção de provas em processos criminais requer uma análise detalhada dos fatos e circunstâncias específicas do caso, exigindo procedimentos mais complexos e minuciosos do que os previstos no habeas corpus. 



    A avaliação das provas muitas vezes envolve perícias técnicas, depoimentos de testemunhas e outras diligências incompatíveis com a agilidade e simplicidade do rito do HC.



     Mesmo nos sistemas jurídicos diferentes do brasileiro, de common law anglo-saxão, por exemplo, a função do habeas corpus é semelhante ao que temos no Brasil: proteger a liberdade individual contra detenções ilegais ou arbitrárias, sem entrar na discussão sobre a validade ou produção de provas. Nos sistemas legais em geral, o habeas corpus é usado para questionar a legalidade da detenção, mas não para debater questões probatórias que devem ser tratadas no decorrer do processo criminal regular. 



    No Brasil não é diferente: seguimos a mesma linha de pensamento ao manter a coerência e eficácia do habeas corpus com limitação de seu uso às questões de legalidade da prisão e do processo. 



    Mesmo que se possa afirmar que exista atualmente uma banalização da ação constitucional, se permitirmos que o HC seja usado para discutir provas como muitos impetrantes pretendem, poderíamos sobrecarregar ainda mais o sistema judicial com questões que deveriam ser tratadas no curso normal do processo penal, onde há espaço adequado para uma ampla produção e análise das provas, em cognição ampla e exauriente. 



    É possível concluir então que o habeas corpus não deve ultrapassar sua finalidade precípua e ser utilizado para debater as provas que são apresentadas no processo criminal, por sua natureza sumária e urgente que não comporta a complexidade das questões probatórias, devendo-se manter o instrumento como uma salvaguarda da liberdade individual, sem transformá-lo em um meio de discussões processuais mais abrangentes que se enquadram no domínio do processo penal comum.



    No que se refere ao pedido de revogação da segregação cautelar, incabível a soltura do recorrente eis que presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, na forma do que dispõe o art. 312 do CPP, mais precisamente a garantia da ordem pública e o risco para efetividade da lei penal. 



    O presente caso trata de crime grave que atinge o mais importante bem jurídico de todos: a vida. A gravidade é concreta e exige cautela por parte do julgador. Estando o processo criminal em plena tramitação, não há falar em liberdade ou condições pessoais favoráveis se não se verifica patente ilegalidade apta a atrair os efeitos positivos do habeas corpus. 



    Sobre a disciplina das medidas cautelares, importa registrar que “[A] imposição de qualquer restrição cautelar, nos termos do art. 282, I e II, do Código de Processo Penal, demanda a demonstração da presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, devendo ser aplicada observando-se a necessidade e a adequação da medida” (AgRg no HC 753.765/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022). 



    Compulsando detidamente os autos, não verifico a possibilidade de deferimento da medida pleiteada, eis que configurados os elementos ensejadores da prisão cautelar, e nem mesmo sua substituição por medidas diversas da segregação, em razão da incapacidade, a meu sentir, de qualquer das medidas elencadas no art. 319 do CPP serem suficientes para evitar a indevida influência no processo em curso. 



    Não observo, ainda, a ilegalidade apontada pelo recorrente no tocante ao vício na fundamentação (e-STJ fl. 1289). As razões deduzidas no decisum são adequadas e suficientes para o caso em tela, no qual se verifica a existência dos pressupostos autorizadores da segregação cautelar. 



    A essência do sistema jurídico penal tem uma ligação umbilical com a garantia da liberdade, entretanto, configurados os requisitos autorizadores da prisão no caso em concreto, exige-se a atuação em conformidade com a lei. 



    Estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal no caso em tela, impondo-se a manutenção da segregação cautelar. 



    Verifico, diante da impossibilidade de revolver o conjunto fático probatório, a ausência dos pressupostos para a pretendida despronúncia ou impronúncia, e nem mesmo para a liberdade provisória da recorrente ou de substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar ou outras medidas diversas da prisão, eis que hígidos os fundamentos do v. acórdão guerreado, do qual não se extrai qualquer ilegalidade a ensejar a intervenção desta Corte Superior.”(grifo nosso)



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente